Tribunal: TJDFT
Processo: 0735454-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735454-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: IZABEL DA SILVA D E S P A C H O Ciente do Ofício de ID 69212895 que informa sentença no feito principal. Considerando que o recurso foi julgado antes da prolação da sentença, nada a prover. Aguarde-se o trânsito em julgado. Brasília, 26 de fevereiro de 2025 13:05:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador